Tribunal: TJDFT
Processo: 0713337-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Direito Tributário. Embargos de declaração. Apelação Cível. Mandado de Segurança. ICMS/DIFAL. Tema no 1.266 do STF. Juízo de Retratação. Omissão. Inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso da impetrante para reconhecer a constitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS após a vacatio legis da LC no 190/2022, afastar a anterioridade anual e afastar a exigência do tributo no exercício de 2022, conforme modulação dos efeitos pelo STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto à necessidade de lei distrital posterior à LC no 190/2022, ao direito à restituição ou compensação de valores pagos, à manutenção do sobrestamento do feito e aos requisitos para aplicação da modulação dos efeitos definida no Tema 1.266 do STF.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. A aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 afasta a alegação de omissão quanto à necessidade de lei distrital posterior à LC no 190/2022, em razão do reconhecimento da validade das leis locais editadas após a EC no 87/2015, com produção de efeitos a partir da vigência da referida lei complementar.
6. O acórdão embargado reiterou o entendimento firmado acerca da restituição ou compensação de valores, consignando que eventual pleito deve ser formulado na via administrativa, observado o disposto no art. 166 do Código Tributário Nacional.
7. Não há omissão quanto ao sobrestamento do feito, pois o precedente vinculante foi aplicado imediatamente em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040 do CPC.
8. A conclusão acerca do atendimento dos requisitos para aplicação da modulação dos efeitos no exercício de 2022 foi expressamente consignada, sendo inviável a rediscussão da matéria na via estreita dos embargos de declaração.
9. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
10. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, 1.040, caput, e 489, §1o, IV; CF/1988, art. 150, III, “c”; CTN, art. 166.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.266 (Repercussão Geral); STF, ADIs no 7.066, 7.070 e 7.078; TJDFT, Acórdão no 1842211, 7a Turma Cível, j. 03/04/2024; TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.